Tribunal: TJES
Processo: 5009341-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Fernando Gomes de Oliveira contra decisão da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida pelo BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O agravante sustenta a ausência de exequibilidade do título, falta de documentos essenciais e prescrição da dívida, além de questionar as taxas de juros aplicadas e a ausência de clareza no cálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o título executivo possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) determinar se a dívida está prescrita conforme os prazos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título exequendo, acompanhado do demonstrativo de débito, atende às disposições da Lei nº 10.931/2004, contendo informações detalhadas sobre a evolução da dívida, encargos aplicados e Custo Efetivo Total, não havendo irregularidade que comprometa sua exequibilidade.

4. A prescrição da execução não se verifica, pois o vencimento da última parcela ocorreu em 15/01/2022, sendo a execução ajuizada em 21/10/2021, dentro do prazo previsto pela legislação aplicável, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

6. O título executivo extrajudicial é exigível quando instruído com o demonstrativo de débito que expresse a evolução da dívida, encargos e o Custo Efetivo Total, conforme as exigências legais.

7. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo ordinário do contrato para contagem da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 206, §5º, I; Lei 10.931/2004, art. 28, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.489.913/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014; STJ, AgInt-AREsp 2.003.540, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 30/09/2022.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009341-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Fernando Gomes de Oliveira contra decisão da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida pelo BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O agravante sustenta a ausência de exequibilidade do título, falta de documentos essenciais e prescrição da dívida, além de questionar as taxas de juros aplicadas e a ausência de clareza no cálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o título executivo possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) determinar se a dívida está prescrita conforme os prazos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título exequendo, acompanhado do demonstrativo de débito, atende às disposições da Lei nº 10.931/2004, contendo informações detalhadas sobre a evolução da dívida, encargos aplicados e Custo Efetivo Total, não havendo irregularidade que comprometa sua exequibilidade.

4. A prescrição da execução não se verifica, pois o vencimento da última parcela ocorreu em 15/01/2022, sendo a execução ajuizada em 21/10/2021, dentro do prazo previsto pela legislação aplicável, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

6. O título executivo extrajudicial é exigível quando instruído com o demonstrativo de débito que expresse a evolução da dívida, encargos e o Custo Efetivo Total, conforme as exigências legais.

7. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo ordinário do contrato para contagem da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 206, §5º, I; Lei 10.931/2004, art. 28, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.489.913/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014; STJ, AgInt-AREsp 2.003.540, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 30/09/2022.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009341-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida
no Id 44715943 pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES nos autos da
execução de título extrajudicial
nº 0000514-12.2021.8.08.0068 manejada pelo BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante.

Em suas razões, o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

No mérito, defende, em síntese, que o título exequendo não possui os atributos essenciais de exequibilidade, pois o agravado não apresentou documentos dotados de confiabilidade e precisão, sendo os mesmos insuficientes para a plena compreensão da demanda.

Sustenta que não é possível verificar quais as taxas de juros e a forma de capitalização das operações anteriores foram realmente utilizadas e se estas conferem com as condições pactuadas nos respectivos contratos.

Argumenta que o artigo 28, inciso VII, da Lei 10.931/2004, que trata das Cédulas de Crédito Bancário, dispõe que é obrigação do credor fornecer extrato atualizado da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

Aduz que sem a apresentação dos referidos documentos, não é possível aferir se houve irregularidades na evolução do saldo devedor confessado, como a existência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que é vedado, motivo pelo qual essa omissão prejudica o direito do Agravante de verificar se os cálculos apresentados são realmente devidos.

Suscita, ainda, a prescrição da dívida, pois considerando que os Executados encontram-se inadimplentes desde o não pagamento da primeira parcela em 15/01/2017, conforme estipulado na cláusula 6.2 do contrato firmado, é correto afirmar que, na referida data, ocorreu o vencimento total e antecipado da dívida, conforme previsto na cláusula pertinente do contrato celebrado entre as partes, e aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, §5º, I, do CPC. Porém, conclui afirmando que como a data da propositura da execução ocorreu em 21/10/2021, verifica-se que transcorreu um prazo superior aos três anos estabelecidos.

Alega que a ausência de consignação expressa da taxa de juros diária impede que o valor final do
quantum debeatur
seja apurado por meio de simples cálculo aritmético, comprometendo a executoriedade do contrato em litígio devido à falta do atributo essencial da liquidez.

Destaca que o exequente não informou previamente ao consumidor qual seria o Custo Efetivo Total do contrato, de modo que como o contrato não foi celebrado em parcelas fixas, o consumidor não teve conhecimento, desde o início da relação obrigacional, sobre todos os termos da sua dívida, havendo violação do artigo 60, III, e do artigo 52, II, ambos do CDC, bem como descumpriu a exigência prevista na Resolução n° 3.517/2007 do BACEN.

Pelo exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade.

Decisão deferindo a gratuidade da justiça e indeferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pátria, pois como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
o atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto,
tão-somente
.
Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução (in verbis: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo
)(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014.)

Assim sendo, verificado o inadimplemento do devedor, é possível o manejo da ação executiva sem que se possa falar em inexigibilidade da obrigação.

Outrossim, no tocante à falta de juntada de documentos essenciais para o manejo da execução e de consignação expressa da taxa de juros diária, não merecem acolhida os argumentos haja vista que o Exequente, ora agravante, instruiu a inicial da execução com o título e o demonstrativo de débito, atendendo às disposições da Lei nº 10.931/2004.

Ademais, ao contrário do que genericamente defende o agravante e conforme consignado pelo juízo de origem na decisão agravada:
consta dos autos o demonstrativo de débito que instrui a execução evidenciando a evolução da dívida, bem como os índices de correção e encargos aplicados, não havendo, com isso, vício a macular o título executivo.

Nesse particular, o referido documento juntado às fls. 42/48 contém todas as informações atinentes aos índices de juros aplicados, de correção monetária, termos iniciais, expondo no seu anexo os conceitos e métodos de cálculo financeiro do contrato, bem como a incidência dos encargos e do Custo Efetivo Total, possibilitando a ampla defesa do executado.

Relativamente à prescrição da execução, apesar dos desconexos argumentos apresentados, ora afirmando ser aplicável o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, I, do CPC, ora indicando três anos, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser examinada por este órgão julgador.

Sendo assim, sem maiores delongas, igualmente, deve ser mantido o entendimento manifestado na decisão recorrida, eis que é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é
o dia do vencimento da última parcela
. (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relatora Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022).

Desta feita, tendo a execução sido ajuizada em 21.10.2021 e o vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário em 15.01.2022,
não há que se falar em prescrição
.

Logo,
na hipótese, conclui-se que não há fundamento jurídico para modificar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões